Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-22.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712290-22.2023.8.07.0004 RECORRENTE: LEONARDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE. FOTOGRAFIAS. AUTORIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO. CONCURSO FORMAL. PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 3 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes incursos no art. 129, § 13o, do CP, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei Maria da Penha e no art. 129, §6o, do CP, na forma do artigo 2o, inciso III, da Lei 14.344/2022, tudo em concurso formal (art. 70 do CP). II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a materialidade e a autoria do crime ficaram demonstradas; (ii) se o quantum de exasperação da pena base foi adequado; (iii) se a valoração negativa da conduta social foi escorreita e (iv) se o concurso formal de crimes foi aplicado corretamente. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Em que pese as vítimas tenham se recusado a comparecer ao IML no dia dos fatos e os laudos indiretos tenham sido inconclusivos, deve-se atentar que a ausência do laudo pericial não impossibilita a comprovação da materialidade quando presente outro meio hábil de prova. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o exame de corpo de delito é dispensável para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica. 3.2. Há diversos precedentes deste eg. TJDFT no sentido de que declarações de testemunhas e fotografias das lesões são suficientes para comprovar a materialidade do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica. 4. As declarações das testemunhas policiais, o depoimento extrajudicial de uma das vítimas (registrado em vídeo) e as provas documentais anexadas aos autos não deixam dúvida sobre a prática dos crimes descritos na denúncia. 5. Adequada a valoração negativa da conduta social, pois o acusado cumpria pena por delitos anteriores no momento da conduta apurada nestes autos. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bis in idem em razão da incidência da agravante pela reincidência. Precedentes. 6. Sobre o montante de exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 6.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 7. Em que pese não devesse ter sido aplicada a regra do art. 70 do CP, a separação das penas em sede recursal seria prejudicial ao apelante, de modo que deve ser mantida a reprimenda imposta na sentença, uma vez que o recurso é exclusivo da defesa. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 129, §§ 6o e 13, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes de autoria e materialidade quanto aos crimes de lesão corporal, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 129, §§ 6o e 13, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024